Tribunal: STF
Processo: ARE 1590165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC). BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS DIVERSO DO CRÉDITO PRESUMIDO. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELA LEI 14.789/2023. INSERÇÃO DE NOVA SISTEMÁTICA. APURAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PARA UTILIZAÇÃO NA FORMA PREVISTA NA NOVEL LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL EM VIGOR PARA A PLEITEADA EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL.
1. Em sua exordial, a impetrante pleiteou o reconhecimento da impossibilidade de incidência de IRPJ e CSLL sobre os Benefícios Fiscais de ICMS usufruídos pela Impetrante, afastando-se, de forma definitiva, a sistemática imposta pela Lei 14.789/23, ante a patente violação ao Pacto Federativo, a Imunidade Recíproca, além de tal diploma legislar sobre matéria cuja veiculação reclama a edição de Lei Complementar.
2. No que concerne à especificação dos benefícios fiscais de ICMS que usufrui, a impetrante deixou assente em sua petição inicial (bem como em sede de embargos de declaração à sentença e também por ocasião da apelação) que se trata do instituto da redução da base de cálculo - consoante infere-se do Convênio 15/81 c/c Art 11, inciso I do Anexo II do RICMS/SP.
3. A tributação em apreço é questionada em razão do advento da Lei 14.789/2023.
4. A sentença, no entanto, apreciou matéria diversa, por entender que a pretensão se referiria, de forma abrangente, a diversos benefícios fiscais de ICMS, inclusive o crédito presumido. Ademais, a sentença não observou que o pleito do contribuinte tem por substrato o novo regramento estabelecido pela Lei 14.789/2023.
5. Considerando que a nulidade da sentença não foi expressamente requerida em sede de apelo, deve ser reconhecida de ofício, tendo em vista que a sentença incidiu em julgamento extra petita.
6. A causa se encontra madura para imediato julgamento, de forma a ser aplicável a disposição do art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil, decidindo-se o mérito da pretensão da impetrante.
7. Cumpre definir nestes autos se é legítima a tributação pelo IRPJ e CSLL, a partir de janeiro de 2024 (início da vigência da Lei 14.789/2023), de benefício fiscal de ICMS diverso do crédito presumido (na hipótese vertente, em específico a redução da base de cálculo do ICMS a que se refere a impetrante).
8. Antes do advento da Lei 14.789/2023, e na forma do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1182 dos recursos repetitivos, afigurava-se possível a não tributação, pelo IRPJ e CSLL, dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido (desde que fossem observados os requisitos então previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014).
9. No decorrer do ano de 2023, sobreveio a Medida Provisória 1.185/2023, convertida na Lei 14.789/2023, objeto da irresignação do contribuinte. A lei em apreço revogou o inciso X do § 3º do art. 1º da Lei 10.637/2002, o inciso IX do § 3º do art. 1º da Lei 10.833/2003 e o art. 30 da Lei 12.973/2014, bem como estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.
10. Houve, assim, o estabelecimento de uma nova sistemática quanto ao tratamento fiscal das subvenções recebidas dos entes federados, a exemplo do benefício mencionado pela impetrante. De acordo com o regramento em vigor, a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria Especial da Receita Federal poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, que corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ, e utilizá-lo na forma prevista no Capítulo IV da Lei 14.789/2023.
11. A novel legislação, portanto, revogou os dispositivos que davam suporte à pleiteada exclusão e fixou as novas diretrizes a serem observadas pelos contribuintes a partir do início de sua vigência. Desta forma, inexiste atualmente uma previsão legal capaz de dar o necessário suporte para a exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, dos valores relativos aos benefícios fiscais diversos do crédito presumido.
12. Não se identifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou inconstitucionalidade na atual legislação, máxime ao se considerar que a Lei 14.789/2023 foi objeto de debate e regular aprovação pelo Poder Legislativo.
13. Oportuno assinalar também que, desde a normatização anterior, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.517.492/PR), bem como no âmbito deste Tribunal, o entendimento de que a ofensa ao pacto federativo ocorre somente quando a tributação federal ocorre, em específico, sobre os valores decorrentes dos benefícios fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS, situação na qual se faz necessário o afastamento da tributação para permitir o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos.
14. Quanto aos demais benefícios fiscais de ICMS, esta Terceira Turma já se pronunciou no sentido de ser incabível a pretendida exclusão a partir da vigência da Lei 14.789/2023, eis que mantido o entendimento de que resta caracterizada a hipótese de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre valores percebidos por força do aproveitamento dos benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos, na exata medida em que a não incidência dos tributos de competência da União estava condicionada à expressa previsão nas Lei n.ºs 12.973/2014, 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como ao cumprimento dos requisitos nelas previstos (TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010746-74.2024.4.03.0000 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/325333301#] , Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 18/10/2024, Intimação via sistema DATA: 21/10/2024).
15. Sentença extra petita anulada de ofício. Apreciação do mérito com fundamento no art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Segurança denegada. Remessa oficial e apelações prejudicadas.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente